Tribunal: TJBA
Processo: 8015824-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015824-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADROVANIA PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ARQUIMEDES GEAN OLIVEIRA NASCIMENTO

AGRAVADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO BORGES DA SILVA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE PROFESSOR MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adrovânia Pereira dos Santos e Jamysson José Souza de Gois contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Jeremoabo/BA que, nos autos do mandado de segurança com pedido liminar, indeferiu o pleito de ampliação da carga horária para 40 horas semanais, com consequente aumento proporcional da remuneração, ao fundamento da vedação contida no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009 como obstáculo à concessão.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se os agravantes fazem jus à concessão de medida liminar para ampliação da jornada de trabalho, nos termos do art. 27 da Lei Municipal nº 250/2007, e se a vedação contida no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009 ainda pode ser considerada obstáculo à concessão de liminares em mandado de segurança.

III. Razões de decidir

A declaração de inconstitucionalidade do art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009 pelo STF na ADI 4.296/DF afasta o impedimento legal à concessão de liminar, mas não elimina a necessidade de comprovação dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência.

A análise do direito invocado pelos agravantes demanda aferição acerca do preenchimento dos critérios estabelecidos na legislação municipal, especialmente quanto à existência de vagas compatíveis, considerando a alegação de ocupação das vagas por contratações temporárias irregulares, o que é incompatível com a cognição sumária da tutela liminar.

Não demonstrado o perigo de dano irreparável decorrente da ausência de ampliação da carga horária, visto que os agravantes seguem no exercício de suas funções e percebendo regularmente seus vencimentos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança contra a Fazenda Pública exige demonstração dos requisitos legais da tutela de urgência. 2. A ausência de comprovação do direito líquido e certo e do risco de dano irreparável impede a antecipação da medida pleiteada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8015824-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
ADROVANIA PEREIRA DOS SANTOS E JAMYSSON JOSE SOUZA DE GOIS

e como agravados
PREFEITO DO MUNICÍPIO

DE CORONEL JOÃO SÁ

E MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.
Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA